Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos, etc. Os autos foram enviados à Contadoria Judicial a fim de que, à exceção dos requisitórios já pagos, os cálculos sejam realizados com incidência da IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição a TR. Não obstante a manifestação da parte exequente acerca dos esclarecimentos requeridos pela Contadoria no ID 48404059, digam as partes, de maneira específica, se além do Requisitório 2017.00.2.015633-4, houve algum outro pagamento, porquanto nas dúvidas quanto ao modo de realização dos cálculos, o órgão técnico questiona se deve considerar o adiantamento recebido pela parte autora. I. Brasíia, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator